Tribunal: TJDFT
Processo: 0706372-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0706372-51.2020.8.07.0001 APELANTE: ADRIANA COSTA BARBOSA APELADO: BANCO BMG SA DECISÃO Os advogados das partes formularam requerimentos para sustentação oral, conforme IDs 19822138 e 20495653), sendo que ambos observaram a antecedência de 48 (quarenta e oito horas) da abertura da Sessão designada, de acordo com a Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020, deste Tribunal. Nos termos do art. 937, I, do Código de Processo Civil, e do art. 109, §3o, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento da apelação comportará a sustentação oral das razões do recorrente e do recorrido, inclusive por videoconferência, por isso DEFIRO os pedidos formulados. Tornem os autos à Secretaria para as providências de cadastramento e envio dos convites próprios para a participação dos causídicos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator